Tribunal: TJPA
Processo: 0800436-40.2023.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800436-40.2023.8.14.0070

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: INSTITUTO AOCP, TIAGO SILVA DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª Turma de Direito Público

Remessa Necessária e Apelação Cível nº 0800436-40.2023.8.14.0070

Sentenciante: JUÍZO DA 1ª. VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ABAETETUBA

Sentenciado/Apelante: ESTADO DO PARÁ

Sentenciado/Apelado: TIAGO SILVA DIAS

Procuradora de Justiça: MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO

Relatora: Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Direito Administrativo. Concurso público. Investigação social. Candidato eliminado por responder a processo penal. Absolvição criminal. Violação ao princípio da presunção de inocência. Segurança concedida. Sentença mantida.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por candidato eliminado na fase de investigação social de concurso público para o cargo de Bombeiro Militar do Estado do Pará, sob a justificativa de que respondia a processo criminal. O Juízo de origem concedeu a segurança e determinou a continuidade do candidato no certame, com inscrição no próximo curso de formação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em aferir:

(i) se é legítima a exclusão de candidato do concurso público com base em processo penal em andamento, sem trânsito em julgado de sentença condenatória;

(ii) se a sentença que concedeu a segurança e determinou a reintegração do candidato deve ser mantida à luz do princípio da presunção de inocência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A eliminação do candidato ocorreu exclusivamente em razão da existência de processo penal ainda sem decisão condenatória definitiva, no qual posteriormente foi absolvido.

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 560900/DF (Tema 22 da repercussão geral), assentou a ilegitimidade de cláusulas editalícias que excluam candidatos apenas por estarem respondendo a inquérito ou ação penal, sem condenação transitada em julgado.

5. A jurisprudência consolidada deste Tribunal e da Suprema Corte prestigia o princípio constitucional da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), impedindo a desclassificação de candidatos nessas hipóteses, salvo quando demonstrada, de forma motivada, a incompatibilidade do fato com as funções do cargo, o que não ocorreu no presente caso.

6. A sentença está em conformidade com os precedentes do STF e com a orientação deste Egrégio Tribunal, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

I
V. DISPOSITIVO E TESE

7. Remessa necessária e apelação cível conhecidas. Recurso voluntário desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

1. É ilegítima a eliminação de candidato de concurso público com base exclusiva na existência de ação penal sem condenação transitada em julgado, por violar o princípio da presunção de inocência.

2. A jurisprudência do STF, fixada no Tema 22 da repercussão geral, impede a restrição editalícia que exclua candidatos em tais condições, salvo em hipóteses excepcionais e devidamente motivadas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 560900/DF (Tema 22 da RG); TJPA, AC nº 15650653 e MS nº 00065176420178140000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, mas NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
em data e hora registradas no sistema
.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ em desfavor de TIAGO SILVA DIAS,
com fulcro nos artigos 1009 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, contra a sentença prolatada pelo douto
juízo
da 1ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba, nos autos Ação de Mandado de Segurança nº 0800436-40.2023.8.14.0070, concedeu a segurança, nos seguintes termos:

“(...) DISPOSITIVO

Ante o exposto e fundamentado, demonstrada a ofensa ao direito líquido e certo do impetrante, CONCEDO A SEGURANÇA para, confirmando a liminar anteriormente deferida, para anular o ato administrativo por clara ilegalidade quanto a desclassificação do candidato na 5ª etapa de Investigação dos Antecedentes Pessoais, devendo SUSPENDER o ato coator que eliminou o impetrante do certame, determinando-se o prosseguimento do mesmo nas demais fases, inclusive, para que seja inscrito no próximo curso de formação, em conformidade com o que dispõe o edital de abertura do certame, sob pena de aplicação da multa já fixada, sem prejuízo de sua majoração, em caso de descumprimento.

Por corolário, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem condenação em custas, diante da isenção de que goza a Fazenda Pública.

Sem honorários advocatícios.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Havendo recurso de apelação, intime-se a parte contrária para contrarrazões, no prazo legal, remetendo-se os autos, em seguida, ao E. TJPA, independentemente de juízo de admissibilidade, nos termos do art. 1.010, § 3, do CPC.

Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/PA para fins de reexame necessário.”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (ID Num. 20642893), pugnando pela reforma da sentença, sustentando que as exigências previstas no edital do concurso devem ser verificadas no momento da fase correspondente, não sendo admissível que fatos supervenientes gerem direitos em desacordo com as regras editalícias, pois isso violaria os princípios da legalidade e da segurança jurídica.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Conforme certidão (ID Num. 20642896) transcorreu o prazo legal sem que a parte apelada tenha apresentado resposta ao recurso no prazo legal.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento, mas improvimento do recurso, conforme ID Num. 21816162.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisá-lo.

O cerne do inconformismo recursal está em verificar se foi correta ou não a decisão que determinou a anulação do ato administrativo que desclassificou o apelado do concurso do Corpo de Bombeiros na etapa de investigação social, supostamente por ele responder a processo criminal ainda sem trânsito em julgado.

Pois bem, desde já adianto que as razões recursais não me convenceram de que a sentença deva ser reformada, tendo em vista que não é admissível a desclassificação de candidato apenas por estar respondendo a processo criminal, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO ELIMINADO DO CERTAMENTE NA FASE DE INVESTIGAÇÃO DOS ANTECEDENTES PESSOAIS. AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO QUE FOI EXTINTA. RECURSO ADMINISTRATIVO NÃO RESPONDIDO PELA COMISSÃO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. EXCLUSÃO SE BASEOU UNICAMENTE NA EXISTÊNCIA DE PROCESSO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Autor foi reprovado na 5ª etapa do concurso para o provimento do cargo de Soldado da Polícia Militar do Pará, que dizia respeito Investigação dos Antecedentes Pessoais. Tomou conhecimento durante entrevista devolutiva, durante a qual fora informado de que o motivo para a reprovação consistia no fato de ele responder a processo penal sem trânsito em julgado. 2. Interpôs à Comissão Recursal Avaliadora da Etapa de Investigação Social do Concurso da Polícia Militar do Estado do Pará para tomar conhecimento da motivação da sua exclusão na fase de investigação de antecedentes pessoais, mas não obteve resposta. Violação ao Princípio Constitucional da ampla defesa. 3. A análise dos autos apronta que o cerne da desclassificação do candidato na 5a fase do concurso se baseou unicamente na existência de ação penal, que foi extinta. Violou o Princípio da Presunção de Inocência. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão nº 15650653, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 07/08/2023, 1ª Turma de Direito Público)

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA INVESTIGADOR DE POLICIA CIVIL ESTADO DO PARÁ. FASE DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL E SOCIAL. EXISTÊNCIA DE INQUÉRITO POLICIAIS E PROCESSO CRIMINAL ARQUIVADOS. INABILITAÇÃO DO CANDIDATO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. CARACTERIZADA. PRECEDENTES DO STF. 1 - In casu, restou caracterizada a existência de direito líquido e certo do candidato impetrante a prosseguir no concurso público, tendo em vista a que a eliminação, na fase de Investigação Criminal e Social, decorreu da existência de inquéritos policiais e dois processos, um dos quais foi arquivado a pedido do Ministério Público e o outro termo circunstanciado onde foi realizado a transação penal, portanto sem condenação criminal, todos ocorridos há quase 8 (oito) anos, em violação ao princípio de presunção de inocência. Inclusive corrobora este entendimento a aprovação do candidato no exame psicológico, realizado com a finalidade de verificação da existência do perfil para o exercício da função policial civil. 2- Nos termos da jurisprudência dominante do STF, viola o princípio constitucional da presunção da inocência, previsto no art. 5º, LVII, da Constituição Federal, a exclusão de candidato de concurso público que respondeu a inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado de sentença condenatória. 3 - Segurança concedida à unanimidade. (MS nº 00065176420178140000, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 22/01/2019, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 23/01/2019)

Portanto, no caso em análise, a simples existência de processo penal, sem condenação transitada em julgado, não autoriza a desclassificação do candidato do concurso. Deve-se aplicar o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento com repercussão geral do RE nº 560.900, que fixou o Tema nº 22, cuja ementa transcrevo abaixo. Ressalta-se que não foi demonstrado o “distinguishing” capaz de afastar a aplicação do precedente vinculante.

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública ( CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. (RE 560900, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06-02-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020)

No mesmo sentido, manifestou-se o parquet:

“(...) Extrai-se dos autos que o Apelado prestou o Concurso Público para o cargo de Bombeiro Militar do Estado do Pará, sendo reprovado na 5ª fase do certame, que consistiu na análise da vida pregressa do candidato, resultando em sua não recomendação por responder ação criminal (Processo n.º 000001324-47.2020.8.14.0070) por tráfico de drogas, na qual foi absolvido, conforme sentença acostada ao ID. Num. 20642869.

Apesar dos argumentos do Estado do Pará, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é que, com fulcro no princípio da presunção da inocência, não se pode ensejar a eliminação ou a exoneração do candidato de concurso público sem que haja anterior decisão condenatória transitado em julgado (STF, AI 741.101 AgR/DF, relator o Sr. Ministro Eros Grau, 2ª Turma, DJ de 28/05/2009).

Ademais, a Corte Suprema, ao julgar o Recurso Extraordinário n.º RE 560900/DF, submetido à sistemática da repercussão geral (tema 22), fixou o entendimento de que a simples tramitação de ação penal ou instauração de inquérito não enseja a exclusão do candidato do certame (...)”

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença de 1ª de grau, em todos os seus termos, conforme a fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA),
em data e hora registradas no sistema
.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 02/09/2025